Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733400-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO CRUZ JÚNIOR RECORRIDOS: INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). CRÉDITO INEXISTENTE. SIMPLES EXPECTATIVA. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. I. Não localizados bens penhoráveis, a suspensão da execução encontra amparo no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. II. Simples expectativa de que, futuramente, o executado terá créditos oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro (CFTEs), não impede a suspensão da execução. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 789 e 921, inciso III, ambos do CPC, sustentando a possibilidade de se penhorar créditos atuais e futuros decorrentes da recompra dos títulos do FIES da recorrida SOEBRAS, até o valor total da dívida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 789 e 921, inciso III, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O que se tem, portanto, é apenas a expectativa – ao que parece, remota, dada a precedência de várias outras constrições – de que poderá haver a penhora de créditos oriundos da recompra de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFTEs). Significa dizer que a realidade dos autos descortina a inexistência de crédito hábil a ser penhorado ou a impedir a suspensão da execução. Com efeito, a primeira Agravada não tem nenhum crédito junto ao FNDE para pagamento futuro. Crédito haverá se ela participar de processos de recompra de CFTEs, hipótese em que os valores respectivos serão oportunamente penhorados. A situação retratada nos autos, de simples evento futuro e incerto (recompra de CFTEs), não autoriza que se tenha por realizada penhora de crédito em nenhuma das vertentes contempladas nos artigos 855 a 860 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a determinação de suspensão da execução está em plena consonância com o artigo 921, inciso III, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil” (ID. 47252913). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016